Tribunal: STF
Processo: RHC 264657
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Ricardo Cardoso Marcal Gatti interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de “segunda apelação”, o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 



    2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois, no caso, houve o deslocamento de causa de aumento da terceira fase, fixada na sentença, para a primeira fase, no acórdão da apelação, sem agravamento da pena ou do regime prisional, não configurando reformatio in pejus. Precedente. 



    3. Ordem denegada.



    (HC 1.018.233 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, para sanar o constrangimento ilegal decorrente da reformatio in pejus, nos exatos termos da jurisprudência desse Supremo Tribunal, fixando-se a pena-base do Recorrente no mínimo legal, nos termos da sentença de primeiro grau”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DE MAJORANTE COMO VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em que se busca o afastamento da valoração negativa de circunstância judicial decorrente do afastamento da majorante em recurso exclusivo da defesa. 



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que, não aumentada a pena do recorrente, inexiste ilegalidade da readequação de fato, inicialmente considerado para configurar majorante, como circunstância judicial negativa. 



    3. No presente caso, considerando-se a redução da pena definitiva do recorrente, inexiste ilegalidade a ser afastada. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a pena aplicada ao recorrente e afastar a ocorrência de reformatio in pejus, assim fundamentou a sua decisão (grifei):



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de ordem de ofício, pois, no caso, houve o deslocamento de causa de aumento da terceira fase, incidente na sentença, para a primeira fase, no acórdão da apelação (fl. 44). 



    Isso porque, para esta Corte Superior, não configura reformatio in pejus quando, ainda que em recurso exclusivo da defesa, há o deslocamento de causa de aumento de pena para a primeira fase da dosimetria, desde que a pena e o regime prisional não sejam agravados (AgRg no REsp n. 2.141.249/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena ou situação jurídica do recorrente no julgamento da apelação, pelo contrário houve redução da pena relativamente ao delito de sonegação fiscal (de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão para 02 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão) pelo “deslocamento de causa de aumento da terceira fase, incidente na sentença, para a primeira fase, no acórdão da apelação”. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente